Tribunal: TJDFT
Processo: 0730796-58.2023.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0730796-58.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: TALLIS CAVALCANTE ALKIMIN AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO 1. Agravo de instrumento com pedido de antecipação de tutela recursal interposto por Tallis Cavalcante Alkimin contra decisão da 7a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal que, em ação de conhecimento, indeferiu a tutela provisória de urgência (proc. no 0721951-86.2023.8.07.0016, ID no 165129010, págs. 1-4). 2. Nas razões de ID no 49440059, o agravante, em suma, narra que está participando de concurso público para o provimento do cargo de Polícia Penal do Distrito Federal, em certame administrado pelo Instituto AOCP, regido pelo edital de abertura no 001/2022. 3. Defende a necessidade de anulação do ato ilegal atribuído ao agravado na realização do teste de aptidão física - TAF, pois teria ocorrido falhas na execução da etapa; na prova de corrida teria sido identificado cronômetro defeituoso, pista com raias maiores que as outras sem a exclusão da diferença no resultado final, o que acarretou a sua eliminação indevida do certame. 4. Pediu a antecipação de tutela recursal para que seja resguardado o seu direito de participar das demais etapas do concurso até o julgamento do mérito da controvérsia. 5. O agravante não providenciou o preparo, mas informa que é beneficiário da gratuidade de justiça, deferida na origem. 6. O pedido de antecipação da tutela recursal foi indeferido (ID no 49457623). 7. Contrarrazões no ID no 49760482, com pedido de condenação do agravante em honorários advocatícios. 8. Em 19/9/2023 foi proferida sentença que julgou improcedentes os pedidos da inicial (proc. no 0721951-86.2023.8.07.0016, ID no 172326194, págs. 1-8). 9. Cumpre decidir. 10. O art. 932, III do CPC impõe ao relator o dever de não conhecer recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. 11. O interesse processual/recursal fundamenta-se no binômio necessidade/adequação, ou seja, a combinação entre a necessidade da efetiva atividade jurisdicional e a adequação do instrumento processual utilizado. 12. Na origem foi proferida sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados na petição inicial inicial (proc. no 0721951-86.2023.8.07.0016, ID no 172326194, págs. 1-8). 13. A sentença acarretou a perda do objeto recursal, uma vez que não mais subsiste a decisão interlocutória que se pretendia a modificação, razão pela qual, nos termos do art. 932, III do CPC, o recurso não deve ser conhecido (TJDFT, Acórdão no 1030441). Dispositivo 14. Não conheço o agravo de instrumento em virtude da perda superveniente do objeto recursal (CPC, art. 932, III). 15. Precluída esta decisão, dê-se baixa e arquivem-se os autos eletrônicos. Comunique-se à origem. 16. As partes ficam intimadas a realizar, imediatamente, cópia física ou eletrônica destes autos, que serão deletados (apagados), definitivamente, do sistema deste Tribunal, cumprida a temporalidade fixada pelo CNJ, sem nova intimação. 17. Previno as partes que a interposição de recurso contra esta decisão, se declarado manifestamente inadmissível, protelatório ou improcedente, poderá acarretar a condenação às penalidades fixadas nos arts. 1.021, § 4o, e 1.026, § 2o do CPC. 18. Publique-se. Intimem-se. Brasília, DF, 28 de setembro de 2023. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO